Tribunal: TJDFT
Processo: 0715642-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo decisão que reconheceu a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário por recebimento indevido da gratificação TIDEM, diante da aparência de ato doloso de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão
2. As questão controvertida consiste em verificar se houve contradição ou obscuridade na fundamentação do acórdão.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
4. A adoção de tese diversa da pretendida pela parte não configura vício, mas decorre da função jurisdicional de aplicar o direito ao caso concreto, conforme os princípios iura novit curia e naha mihi factum dabo tibi jus.
5. O acórdão enfrentou expressamente a questão da prescrição, aplicando a tese fixada pelo STF no Tema 897, que reconhece a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso de improbidade administrativa.
6. A discordância da parte com a solução jurídica não caracteriza contradição ou obscuridade, tampouco exige manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos conhecidos e desprovidos.
8. Tese de julgamento:
1. “A discordância da parte com a solução jurídica adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade.”
2. “Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
· CPC, arts. 1.022 e 1.025;
· Lei 8.429/1992, art. 10;
· Tema 897 do STF (RE 852475).
Jurisprudência relevante citada:
· STF, RE 852475, Tema 897, repercussão geral;